Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Lei Maria da Penha. Provas. Legítima defesa. Dano moral.
1 – Para a incidência da Lei Maria da Penha, suficiente a prova de que os ofensores se aproveitaram da relação familiar para cometer os crimes.
2 – As declarações das vítimas, na delegacia e em juízo, firmes, harmônicas e coerentes, corroboradas pelos laudos de exame de corpo de delito que atestaram lesões compatíveis com as relatadas por elas, são provas suficientes para se manter a condenação pelo crime de lesão corporal.
3 - Não há legítima defesa se os acusados foram além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão das vítimas, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
4 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral.
5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pelas vítimas e a situação financeira dos obrigados, deve ser reduzida a indenização.
6 - Apelação provida em parte.